Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
Ausente comprovação de má-fé, não comete ato ilícito quem, no exercício regular de direito, leva ao conhecimento da autoridade policial fato que, em tese, constitui crime, ainda que o inquérito policial seja arquivado.